Tribunal: TJSP
Processo: 1003810-89.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Compra e venda de produto (Geladeira). Sentença de procedência, condenando as Corrés, solidariamente, na restituição do valor do produto não recebido, bem como danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso das Corrés que não prospera. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Serviço

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Compra e venda de produto (Geladeira). Sentença de procedência, condenando as Corrés, solidariamente, na restituição do valor do produto não recebido, bem como danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso das Corrés que não prospera. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Serviço de venda de produtos em seu portal que integra a cadeia de consumo, devendo responder, nos termos do art. 14 do CDC, assegurado o direito de regresso contra terceiro causador do dano. Análise do conjunto probatório de forma pormenorizada onde se verifica que a Apelante foi vítima de fraude perpetrada dentro do ambiente virtual das Corrés. Vendedor credenciado na plataforma virtual que solicitou o pagamento do produto, valendo-se de "Link" criado dentro da plataforma "Mercado Pago", utilizando-se das informações da consumidora. Fortuito interno caracterizado, observando-se que o consumidor respondeu a solicitação de informação na crença de que receberia o produto. Falha na prestação de serviços configurada, nos termos do art. 14 do CDC. Danos materiais e morais caracterizados. Danos morais que devem ser mantidos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando abaixo dos valores praticados por essa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários por equidade majorados. RECURSO DESPROVIDO.